Tribunal: TJES
Processo: 5049544-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049544-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CLAUDETE DA SILVA MORELLI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5049544-58.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
CLAUDETE DA SILVA MORELLI, NELSON ANTONIO MORELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
CLAUDETE DA SILVA MORELLI e NELSON ANTONIO MORELLI
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, alegando, em apartada síntese, que adquiriram passagem com destino a Guarulhos/SP, contudo, em razão da falha técnica, o voo originalmente agendado para 11h35min foi cancelado, sendo os autores realocados para um voo com previsão de chegada ao destino final às 22h15 min do mesmo dia. Ademais, apontam que a requerida apenas ofertou um vale alimentação, não tendo prestado nenhuma assistência.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5049544-58.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida GOL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., a indenizar os requerentes CLAUDETE DA SILVA MORELLI e NELSON ANTONIO MORELLI a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Ademais, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo necessário que se faça nos termos avençados. O horário previamente estabelecido para embarque constitui elemento fundamental do contrato de transporte (art. 737, CC). A requerida aponta, como motivo do atraso, a necessidade de manutenção não programada da aeronave, contudo, não trouxe documentos que corroborassem suas alegações. De qualquer forma, tal circunstância não pode ser enquadrada como fato excludente de responsabilidade, porque se inclui na categoria do fortuito interno. A ré deve assumir a responsabilidade por situações que implicam em risco da atividade desenvolvida. Assim, diante dos fatos narrados, caracterizado o dano moral, ante o incômodo e o desconforto provocados pela situação, aliada à falha na prestação dos serviços, configurando ofensa à dignidade do consumidor e ensejando o dever de reparação por danos morais.

7. Inobstante, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)